Tribunal: TJDFT
Processo: 0007918-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007918-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20831685, o exequente pede: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA, FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO, FRANCISCO DE ASSIS FREIRE, FRANCISCO DE ASSIS JOSE DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA e FRANCISCO DE SOUZA, haja vista o saneamento do feito conforme decisão(ões) constante(s) do(s) ID(s) 11956288, e posterior expedição do competente requisitório em favor dos citados substituídos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 11956168 e b) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 11956237 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 11956191 (FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCAE, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. É o breve relatório. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA (ID: 11956240), tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a eles, indefiro o pedido em expedição de requisitório complementar. A fim de evitar tumulto processual, os demais itens da petição ID: 20831685 serão apreciados posteriormente. I. Brasília, 24 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador